Tribunal: TJDFT
Processo: 0712930-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712930-73.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AUDI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. RECORRIDO: GUILHERME JABORANDY DE PAULA ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CÍVEL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO. DEFEITO DE FABRICAÇÃO EM VEÍCULO. TROCA NÃO REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA. DEVER DE REPARAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR DEMONSTRADO. ART. 373, INC. I, DO CPC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do que dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos". 2. A doutrina hodierna, sob a influência dos conceitos de garantia e qualidade já bem difundidos em algumas legislações estrangeiras, tem denominado como "teoria da qualidade" o fundamento inserto na norma consumerista pátria que impôs a responsabilidade contratual e extracontratual dos fabricantes e dos fornecedores de produtos. Sob tal influência, a Lei impôs a observância da qualidade dos produtos que são colocados no mercado e dos serviços prestados, sendo que, descumpridos esses deveres, surge o ônus de arcar com a reparação de eventuais danos causados pelos "vícios por inadequação" dos produtos disponibilizados ao consumidor. 3. O artigo 373 do CPC serve de guia tanto para as partes (regra de instrução), com a finalidade de alertá-las sobre os riscos da não comprovação do direito, como para o magistrado (regra de julgamento), a fim de melhor divisar a controvérsia, sem arbitrariedade, principalmente quando presentes versões antagônicas para um mesmo incidente. Isso porque o seu enunciado distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada. 4. Quanto ao dano material, o dever de reparar o dano assenta-se também na disciplina do parágrafo único, do art. 927, do Código Civil, ao definir que: “Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza, risco para os direitos de outrem. 5. Em relação ao dano moral, a Constituição Federal garantiu, explicitamente, em seu art. 5o, X, o direito à compensação por dano moral decorrente de violação à honra e à imagem das pessoas, sendo, pois, legal que todo dano causado por uma pessoa à outra, quando poderia ter sido evitado ou prevenido, deva ter composição ou reparação assegurada. 6. Os incômodos descritos na inicial configuram, de fato, mero aborrecimento do cotidiano. Logo, não pode, por si só, ser considerado fato gerador de dano moral, na medida em que não tem aptidão para ofender os atributos da personalidade do autor. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, inciso IV e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 371, 375, ambos do CPC e 884 do Código Civil, porquanto o órgão julgador determinou o ressarcimento dos valores vertidos pelo ora recorrido para o conserto do veículo, sem considerar que a prova pericial produzida nos autos descartou a hipótese de defeito de fabricação. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1595325/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à alegada afronta aos artigos 371 e 375, ambos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, porquanto a conclusão colegiada no sentido de que “a "prova unilateral" que o autor trouxe para comprovar a alegação de falha do veículo, somada a outras circunstâncias probatórias ou indiciárias supra consideradas, formam conjunto seguro para sustentar convicção acerca do fato afirmado com a causa de pedir, ao apontar defeito do produto” (ID 17241218 - Pág. 4), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029